Tribunal: TJSP
Processo: 2050019-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050019-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
ROBERTO MIQUELETE SOARES e JUSSARA ALVES MIQUELETE SOARES, é
agravado SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao agravo. O 2o Desembargador declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050019-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ ROBERTO MIQUELETE SOARES E OUTRO
AGRAVADO: SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
VOTO No 10.531
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA
DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO - JUÍZO - NOMEAÇÃO DE PERITO E
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - PROFISSIONAL -
ESTIMATIVA DO VALOR CONFORME A TABELA DO IBAPE -
AGRAVANTE
-
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
-
QUANTIA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
fixou os honorários provisórios do perito avaliador em R$ 9.100,00. O agravante
argumenta que são excessivos e desproporcionais ao trabalho, em especial se
comparado ao desempenhado em outros processos.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 574). O agravado
contraminutou (fls. 577/587).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de execução. O juízo determinou a
avaliação de imóvel e fixou os honorários provisórios em R$ 9.100,00, conforme
decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos. Fls. 482/491, 495/497 e 498/499: O perito
apresentou estimativa de honorários provisórios em R$ 9.100,00. De forma detalhada,
fundamentou o seu pedido, com apresentação de tabela com o valor unitário da hora de
trabalho, delimitada por regulamento do IBAPE, bem como a quantidade de horas para
realização de cada tarefa. O exequente não impugnou. Já a parte executada postulou
pela fixação em R$ 2.000,00, pois, foi o valor cobrado para realização de perícia em
outro processo. Outrossim, sustentou que o valor estimado é proporcionalmente
elevado se comparado ao valor da causa. Pois bem, as alegações da parte executada
não merecem prosperar. O valor de perícia estimado naquele outro processo nunca
poderá ser comparado ao estimado neste processo. A título de ilustração, são imóveis
diferentes e naquele caso apenas estimou-se honorários para atualização de trabalho
já realizado. Ademais, a alegação da proporção com o valor da causa não se sustenta,
pois, o honorários periciais devem ser estimados levando em conta aquilo que
necessário para a realização do trabalho, não havendo nada que preveja como limite o
valor da causa. Em outras palavras, o perito não pode dar menor importância ao seu
trabalho só porque o valor da causa é menor e então abreviar sua atuação para que
não seja oneroso às partes. Incumbe sua atuação com diligência e responsabilidade
para o correto auxílio na prestação jurisdicional. Finalmente, deve-se considerar
também que o valor dos honorários não é excessivo, quando comparado, por exemplo,
com o valor das avaliações realizadas pelos oficiais de justiça. Portanto, fixo os
honorários periciais em R$ 9.100,00, que se mostra consentâneo com a natureza e a
complexidade do trabalho a realizar. Portanto, prossiga-se conforme decidido a fls.
479/480. Em dez dias, efetue a parte executada o deposito. Após, intime-se o perito
para apresentação do laudo em trinta dias. Por fim, cumpram as partes o que
solicitado pelo perito (fls. 483, primeiro parágrafo). Int.”
A estimativa do profissional se embasou na tabela do
IBAPE (fls. 482/491 dos autos principais). O instituto fixa o valor da hora técnica
trabalhada, conforme os custos inerentes ao exercício da atividade profissional. O
agravante não comprovou o propalado excesso. Insurgiu-se genericamente. Sobre a
questão, precedentes da Corte admitindo a fixação de acordo com sobredita a tabela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 8.200,00 (OITO
MIL E DUZENTOS REAIS). INCONFORMISMO. PLEITO DE
REDUÇÃO POR PARTE DO AGRAVANTE-EXECUTADO. O
VALOR HOMOLOGADO PELO DD. JUÍZO A QUO É
CONDIZENTE
COM
O
TRABALHO
QUE
FOI
REALIZADO. PERITA QUE,
INCLUSIVE,
SEGUIU
O
PARADIGMA BASAL DO IBAPE INSTITUTO BRASILEIRO
DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO
PAULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(AG 2126338-58.2018.8.26.0000, Relator Alberto Gosson, 22a
Câmara de Direito Privado, DJ: 16.8.2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença. Honorários periciais
arbitrados em R$ 3.600,00. Pretensão de reduzir o valor
arbitrado para R$ 1.000,00. Descabimento. Regulamento
da IBAPE/SP dispõe que a remuneração mínima do
profissional, inclusive no caso de consultoria, é de R$
4.400,00, isto é, acima da estimativa do perito. Valor que
está justificado pela extensão dos trabalhos. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento. (AG
2072394-44.2018.8.26.0000, Relator Carlos Goldman, 7a Câmara de
Direito Privado, DJ: 12.7.2018).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTES.: JOSÉ ROBERTO MIQUELETE SOARES E OUTROS -
(executados)
AGVDA.: SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
- (exequente)
JUÍZA DRA. PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 37.090
Adoto o mesmo relatório do voto no 10.531, do Exmo.
Rel. sorteado Dr. Tavares de Almeida, mas data maxima venia,
ouso divergir, o que raramente ocorre.
Com razão os executados agravantes, eis que a
questão envolve perícia não das mais complexas, de modo que os
R$ 9.100,00 fixados pela MMa. Juíza a quo estão realmente além
do aceitável. Vale ressaltar que os salários periciais devem ser
sempre
fixados
com
muita
moderação
(modicidade)
e
razoabilidade, sem exageros, pois o perito é auxiliar do Juízo, não
empresário da área técnica. Apenas para melhor ilustrar, veja-se
o que segue, sempre com negritos nossos:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos material e moral. Direito de vizinhança. R.
despacho que indeferiu a justiça gratuita aos autores, arbitrando, a cargo destes, salários periciais
em R$ 15.000,00. Agravo instrumental. Cabível a concessão da gratuidade processual, eis que
indicada a incapacidade financeira dos demandantes. Honorários periciais que devem ser
fixados com modicidade, mesmo com observância ao art. 95, § 3o, do CPC. Redução que se
impõe. Dá-se provimento ao agravo instrumental dos demandantes, nos limites estreitos do
recurso, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2059862-04.2019.8.26.0000; Relator:
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva -Vara Única;
Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)
================
Ação indenizatória por perdas e danos. Prestação de serviços (quadrificação de tubos). Fase de
cumprimento de sentença. Nomeação de perita (Engenheira Industrial metalúrgica). R. despacho
que homologou valor estimado dos honorários periciais em R$ 7.280,00. Salários periciais
devem sempre ser fixados com modicidade e razoabilidade, sem exageros, pois o perito é
auxiliar do Juízo, não empresário da área técnica (embora profissional capacitado e respeitado).
Dá-se parcial provimento ao agravo instrumental da empresa/executada, para reduzir o
quantum dessa verba. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084780-09.2018.8.26.0000; Relator:
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
================
Agravo de instrumento
Ação de obrigação de fazer - Fixação de honorários periciais
definitivos - Insurgência manifestada pela parte requerida - Admissibilidade - Considerando-se a
natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as
atividades a serem desenvolvidas pela experta no decorrer da realização dos trabalhos e
elaboração do laudo, pertinente o pleito de redução da verba - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2036380-27.2019.8.26.0000; Relator: Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).
================
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVISÓRIOS. 1. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS
Ação de cobrança
Contrato
bancário - Fixação de honorários periciais - Insurgência Admissibilidade - Considerando-se a
natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as
atividades a serem desenvolvidas pela experta no decorrer da realização dos trabalhos e
elaboração do laudo, pertinente o pleito de redução do montante fixado de R$ 6.800,00 (seis
mil e oitocentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2187661-35.2016.8.26.0000; Relator:
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016).
===============
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Produção antecipada de prova
Perícia para verificação de
problemas construtivos Fixação de honorários Redução para adequação à razoabilidade,
pautada em critérios objetivos. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2037700-15.2019.8.26.0000; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).
====================
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários periciais contábeis
Cobrança
Ações telefonia - Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 3.000,00,
devendo a executada efetuar o depósito em quinze dias Insurgência - Excessividade - Pedido
de redução do arbitramento dos honorários de R$ 3.000,00 para R$ 800,00, considerando a
natureza da perícia Cabimento Adequação Redução para R$ 2.000,00 - Observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250702-05.2018.8.26.0000; Relator:
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)
Para o signatário deste voto, a tabela do IBAPE é uma
mera referência de interesse só dos peritos, que em nada vincula
ou obriga o julgador.
Portanto, os honorários fixados em R$ 9.100,00, ficam
reduzidos para R$ 4.550,00, quantum este que remunera
razoavelmente o ilustre profissional, sendo que, se caso, quando de
eventual fixação definitiva, obviamente deverá haver plena
justificativa e explicação pelas horas ou dias trabalhados, distância
do deslocamento, gastos com algum material e sobre possíveis
dificuldades.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo dos
executados, e isso apenas para reduzir os honorários periciais nos
termos apontados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
105E12F1
5
6
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
106233DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2050019-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.